Tribunal: STF
Processo: HC 210132
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Aucenir das Neves Lourenço Guerra e outros, em favor de Jeferson Henrique Severiano da Costa, contra decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª região) do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC 685.956 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 69 do CP, à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.331 dias-multa.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. (eDOC  10)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a absolvição do acusado pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas.



    A ordem foi denegada. (eDOC 12)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, haja vista a fragilidade das provas que lastrearam a condenação.



    Argumenta que “para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente comprovado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas”. (eDOC 1, p. 17)



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 185.719/ SP. (eDOC 14)



    É o relatório. 



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, mantendo, assim, as condenações do réu. (eDOC 10)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de habeas corpus. 



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente